Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Conforme se infere da lei processual, em especial do art. 256, §3o do CPC, há direito subjetivo da parte autora em provocar o Poder Judiciário, para se proceder pesquisa junto aos órgãos e concessionárias do serviço público, a fim de obter o endereço do réu para sua citação, antes de se requerer sua realização por edital.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.